Tribunal: TJBA
Processo: 0514577-69.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0514577-69.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMBARGADO: LUIZ SERGIO ANDRADE DE FIGUEIREDO Advogado(s):CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, MAIRA FERNANDA DIAS LOBO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de primeiro grau, alegando omissão quanto à aplicação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) em face da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no julgado quanto à aplicação da nova legislação sobre juros e correção monetária; e (ii) analisar, de ofício, a ocorrência de erro material no que tange ao termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. A fixação do termo inicial a partir do evento danoso configura erro material, que deve ser corrigido de ofício para alinhar o julgado à jurisprudência consolidada. 4. A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 28 de junho de 2024, alterou o regime dos juros de mora e da correção monetária, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso. A sentença, proferida após a vigência da nova lei, foi omissa ao não aplicar os novos parâmetros. 5. Diante da aplicação imediata da lei nova, impõe-se a modulação temporal dos consectários legais. Para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se as regras antigas de correção e juros. A partir de 28 de junho de 2024, a atualização monetária é feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, da qual já se deduz o IPCA. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte utiliza o recurso cabível para sanar omissão pertinente, que resulta no acolhimento, ainda que parcial, de sua pretensão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Erro material corrigido de ofício. Tese de julgamento: "1. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), configurando erro material a sua fixação a partir do evento danoso. 2. A Lei nº 14.905/2024, que instituiu o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, tem aplicação imediata, devendo seus efeitos serem modulados no tempo para incidir apenas sobre o período posterior à sua vigência (28/06/2024)." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5000450-30.2024.8.13.0210, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 28.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0514577-69.2017.8.05.0080, em que figura como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e Embargado LUIZ SERGIO ANDRADE DE FIGUEIREDO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE o recurso, além de se CORRIGIR, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL no julgado, nos termos do voto condutor.